Tribunal: TJMT
Processo: 0004177-52.2018.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0004177-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELEUSA BORGES DOS SANTOS - CNPJ: 12.029.861/0001-81 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0004177-52.2018.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0004177-52.2018.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Edeleusa Borges dos Santos-ME.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO AMBIENTAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL) - TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA - SENTENÇA QUE DECLARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O término do período de prova, sem revogação do sursis processual, não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade, que somente tem lugar após certificado que a apelada cumpriu as obrigações estabelecidas no sursis processual, conforme determina o artigo 28 da lei
nº 9.605/95
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0004177-52.2018.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0004177-52.2018.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Edeleusa Borges dos Santos-ME.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Penal Pública.

Origem:
Juizado Especial Criminal de Sinop – MT.

Sentença
(Id.

166052151

):
declarou extinta a punibilidade de
Edeleusa Borges dos Santos
, em virtude do transcurso do lapso do período de prova, em conformidade ao disposto no artigo 89, § 5° da lei n. 9.099/95.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

166052151
)
:
a apelante pugna
para que seja anulada a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência do decurso do período de prova e, retornando os autos à comarca de origem, as fim de dar andamento regular ao feito.

Sem Contrarrazões
.

Parecer Ministério Público (Id
168676693
):
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0004177-52.2018.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0004177-52.2018.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:
Edeleusa Borges dos Santos-ME.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença que declarou extinta a punibilidade da apelada Edeleusa Borges dos Santos – ME., considerando o transcurso do período de prova, nos termos do artigo 89, §5º da Lei nº9.605/98.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a apelada tinha em depósito 90,73m3 de madeira em toras e 42,98m3 de madeira serrada, sem licença válida para o armazenamento, outorgada pela autoridade competente, incorrendo nas penas do artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. Em ato continuo, verifica-se que a apelada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, na qual foram feitas duas propostas de suspensão condicional da pena, uma para a pessoa física de Edeleusa e a outra para a pessoa jurídica, ora apelada.

Ocorre que, compulsando os autos,
não se constata o efetivo cumprimento das condições impostas, razão pela qual não poderia o juízo de origem, extinguir a punibilidade sem antes verificar se as condições estabelecidas no compromisso assumido foram integralmente atendidas, sob pena de fomentar novas práticas delitivas.

Registre-se que o artigo 28 da lei
nº 9.605/95
que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
exige um laudo de constatação quanto ao cumprimento da obrigação estabelecida no sursis, in verbis:

“Artigo 28.
As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:
I
- a
declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo
;
II
- na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III
- no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput;
IV
- findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V
- esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano”.

Desse modo, o término do período de prova, sem revogação do sursis processual, não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade, que somente tem lugar após certificado que a apelada cumpriu as obrigações estabelecidas.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DANO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE - PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL) - TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA AFETADA COMPROVADA - SENTENÇA QUE DECLARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO POR AGENTE HABILITADO - DESNECESSIDADE - LAUDO APTO A DEMONSTRAR A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - RECURSO NÃO PROVIDO A apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo, quando este é interposto no prazo legal. Declara-se extinta a punibilidade do denunciado, porquanto satisfeitas as condições legais impostas e transcorrido o prazo do sursis processual, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 28, inciso I, da Lei n. 9605/98. (RSE 8627/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)
(TJ-MT - RSE: 00032156520098110008 8627/2017, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2017).”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – TEMA 920/930 DO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. “(. . .) Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (...) 2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.(...)” (TEMA 920/930 STJ – Resp. n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)(TJ-MT - RSE: 00184248820178110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023).”

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, par anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de justificação, oportunidade em que a apelada poderá apresentar suas justificativas acerca do descumprimento da condição imposta.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023